Tribunal: TJSP
Processo: 2244851-72.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor
Órgão julgador: Alex Zilenovski
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2024-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2024.0000865612
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2244851-72.2024.8.26.0000, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é paciente
LUCIANO DE SENE JUNIOR, Impetrantes JOSE BERALDO e THAUANY
RODRIGUES VERGILIO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento
teve a participação dos Desembargadores ALEX
ZILENOVSKI (Presidente), ROBERTO SOLIMENE E LUIZ FERNANDO
VAGGIONE.
São Paulo, 14 de setembro de 2024.
ALEX ZILENOVSKI
Relator(a)
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2244851-72.2024.8.26.0000 -Voto no 34662
2
VOTO No 34.662
RELATOR - 2a Câmara
HABEAS CORPUS No 2244851-72.2024.8.26.0000
COMARCA: MOGI DAS CRUZES
JUÍZO DE ORIGEM: 1a Vara Criminal
IMPETRANTES: JOSE BERALDO
THAUANY RODRIGUES VERGILIO
PACIENTE: LUCIANO DE SENE JÚNIOR
HABEAS CORPUS
REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA
Inadmissibilidade Hipótese na qual não restou provada a
ilegalidade do claustro cautelar
A conduta em tese
atribuída ao paciente possibilita razoável juízo acerca da
manutenção da prisão preventiva Ordem denegada.
Vistos.
Impetra-se a presente ordem de habeas corpus, com pedido de
liminar, em favor de LUCIANO DE SENE JÚNIOR, sob a alegação de estar
sofrendo constrangimento ilegal, partido do MM. Juízo da 1a Vara Criminal da
Comarca
de Mogi das Cruzes, nos autos de número 1501713-
91.2024.8.26.0616.
Segundo é possível extrair da impetração, o paciente teve em
seu desfavor decretada a prisão preventiva no dia 11 de agosto de 2024,
sendo acusado da prática do crime previsto pelo art. 311, do Código Penal.
Insurgem-se contra a manutenção da prisão.
Sustentam, os n. impetrantes, em síntese, a ausência dos
requisitos necessários à prisão processual.
Aduzem que, na hipótese de condenação, “a pena a ser imposta
dificilmente ultrapassará o limite de 04 (quatro) anos de reclusão, o que,
conforme as diretrizes do artigo 33. Parágrafo 2°, alínea “b”, do Código Penal,
indicaria a fixação do regime inicial semiaberto” (fls. 03).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2244851-72.2024.8.26.0000 -Voto no 34662
3
Ressaltam a primariedade, residência fixa e ocupação lícita do
paciente e afirmam que ele agiu de boa-fé na aquisição do veículo.
Acrescentam que ele “é pai de uma criança em tenra idade, à qual presta
assistência financeira regular” (fls. 10).
Defendem a suficiência de medidas cautelares diversas da
prisão.
Diante disso, requerem, liminarmente, a “adequação da prisão
preventiva ao regime semiaberto, com a imposição de 'monitoração
eletrônica' (CPP, art. 319, IX) ao paciente a fim de permitir que ele possa
continuar alimentando seu filho ao lado de seus familiares” (fls. 11). Quanto
ao mérito, buscam a confirmação do pedido.
Indeferida a liminar (fls. 36/38), prestadas as informações de
estilo (fl. 40/46), manifestou-se a d. Procuradoria de Justiça pela denegação
da ordem (fls. 50/51).
É o relato do necessário.
A d. Autoridade, ora coatora, narrou o andamento processual,
informando que o paciente foi preso em flagrante em 10 de agosto de 2024, em
razão da suposta prática do crime de adulteração de sinal identificador em
veículo automotor. No dia seguinte, em audiência de custódia, houve conversão
da prisão em flagrante em preventiva. A Defesa constituída se habilitou nos
autos e formulou pedido de revogação de prisão preventiva, o que foi
indeferido. Noticiou, ainda, ter sido a denúncia recebida e já apresentada a
resposta à acusação.
Acrescente-se que, compulsando os autos originários, verificou-se
que foi designada audiência de instrução e julgamento para 12 de dezembro de
2024.
Ante o que figura nos autos, não se vislumbra o alegado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2244851-72.2024.8.26.0000 -Voto no 34662
4
constrangimento ilegal.
Provados a existência do crime, indícios de autoria, bem como a
necessidade de garantia da ordem pública, não se vislumbra qualquer
constrangimento na prisão processual em tela.
A custódia cautelar foi adequadamente fundamentada nas
particularidades do caso concreto.
Denota-se que a medida extrema foi adotada pela autoridade
coatora para garantia da ordem pública, bem como para se evitar reiteração
delitiva, restando claro que, para a determinação da prisão cautelar, além de
terem sido ponderadas as circunstâncias do caso em concreto, foram
consideradas tanto a particularidade imputada ao agente, como também sua
periculosidade aferida em concreto, tudo a indicar a imprescindibilidade do
claustro cautelar e a insuficiência de medidas alternativas previstas no art. 319
do Código de Processo Penal.
Assevere-se, ainda, que a periculosidade do paciente tem como
melhor sensor o D. Juízo de primeira instância, pois ligado diretamente à causa.
Necessário pontuar que, como bem alinhavado pelo Magistrado de
Primeiro Grau, “contra o Autuado há ação penal em curso, imputando-lhe delito
de mesma natureza (processo no.1502906-78.2023.8.26.0616 (fls. 48), tendo
sido a denúncia recebida em 23/01/2024 pelo MM. Juízo da 1a Vara Criminal
do Foro de Mogi das Cruzes. Aliás, o delito supostamente descrito no boletim
de ocorrência teria ocorrido enquanto em vigor as medidas cautelares
criminais diversas da extrema concedidas naqueles autos, vale dizer, foram
ineficazes à salvaguarda do bem jurídico tutelado pela norma penal
incriminadora insculpida no art. 311 do CTB e denotam que o Autuado se dedica
com habitualidade a atividades ilícitas tais”.
Destarte, a decretação da prisão cautelar do paciente é legítima e
vem amparada pelo artigo 312 do Código de Processo Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2244851-72.2024.8.26.0000 -Voto no 34662
5
Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.
PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319/CPP. APLICAÇÃO.
INVIABILIDADE.
1.
"Conforme
pacífica
jurisprudência
desta
Corte,
a
preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão
preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes,
reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo
ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam
sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua
periculosidade" (RHC n. 107.238/GO, relator Ministro Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe
12/3/2019).
2. No caso, decretou-se a custódia cautelar com referência a
elementos concretos presentes nos autos, dada a quantidade de
droga apreendida (268g de cocaína), o que é conjugado com a
reiteração delitiva, haja vista a existência de outra prisão e outro
processo relativo ao crime de homicídio qualificado.
3. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a
custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas
cautelares alternativas à prisão (art. 319 do CPP). Precedentes.
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC 781094/GO, relator Ministro JESUÍNO RISSATO,
julgado em 24/04/2023, DJe 27/04/2023, grifos nossos).
Ressalta-se, outrossim, que a prisão preventiva não fere qualquer
princípio constitucional, especialmente o da presunção de inocência, porque

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2244851-72.2024.8.26.0000 -Voto no 34662
6
também está prevista na Lei Maior, visando proteger a sociedade em situações
excepcionais.
Demais disto, a eventual primariedade, assim como a existência
de endereço fixo, isoladamente, não são critérios aptos a desconstituir a prisão
processual, posto que presentes os requisitos de ordem objetiva e subjetiva que
autorizam a imposição da medida extrema, como verificado na hipótese.
Ademais, não se comprovou a imprescindibilidade do paciente aos
cuidados da filha menor, a autorizar, com isso, a revogação do claustro cautelar.
Frise-se, ademais, que a prisão do paciente foi devidamente
fundamentada, posto que o MM. Juízo a quo entendeu presentes os requisitos
dos artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal, sendo, desta forma,
inadequadas quaisquer das medidas cautelares previstas no artigo 319, do
mesmo diploma.
É de valia lembrar, ainda, que a possibilidade de vir o paciente a
ser contemplado, no caso de condenação, com regime prisional mais brando que
o fechado ou ainda com a substituição da pena, tal é, não se pode negar,
exercício de mera futurologia, dado que a perscrutação a respeito disso somente
poderá ser feita ao final da instrução, por conta de todos os fatores que devem
ser sopesados para que sobre isso se decida.
Destarte, provada a existência do crime a partir dos elementos
colhidos e havendo indícios suficientes de autoria, bem como em se
considerando a necessidade de garantia da ordem pública, não se vislumbra
qualquer constrangimento na prisão cautelar em apreço, sendo tida por
insuficientes medidas cautelares diversas da prisão.
Ante o exposto, DENEGA-SE A ORDEM.
ALEX ZILENOVSKI Relator